Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706992-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança, com pedido tutela provisória de urgência, impetrado pela SEARA ALIMENTOS LTDA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, almejando a sustação, em relação a toda cadeia produtiva absorvida na atividade empresarial desenvolvida pela impetrante, dos efeitos do Decreto Distrital no 41.874, de 08 de março de 2021, que determina, indistintamente, “toque de recolher das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal”, a partir das 22h00 do dia corrente até, ao menos, às 5h00 do dia 22 de março de 2021. Diante das particularidades despontadas da causa, em sede de decisão monocrática de ID 23902476, indeferi o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial deste writ of mandamus. Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 23915919). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o impetrante formulou pedido de desistência da vertente pretensão mandamental. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas ex vi legis. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator